Tribunal: TJES
Processo: 5020295-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020295-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYTON BARBOSA DO CARMO
RECORRIDO: RASCH IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO E OBTENÇÃO DE PORTE. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO LIMITADO AO VALOR COMPROVADAMENTE VERTIDO EM FAVOR DA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GLEYTON BARBOSA DO CARMO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em desfavor de RASCH IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Na peça de ingresso, o autor afirma ter contratado serviços para aquisição de arma de fogo e obtenção de porte, efetuando o pagamento total de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), sem que o serviço tenha sido prestado pela recorrida.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado para que a recorrida seja condenada à restituição da quantia desembolsada e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a ocorrência de revelia e a existência de prova material do vínculo obrigacional, destacando o comprovante de transferência bancária destinado diretamente ao CNPJ da empresa.

Contrarrazões não apresentadas, uma vez que a recorrida permaneceu revel durante toda a instrução processual.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, face à prova da sua hipossuficiência econômica.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar a configuração da responsabilidade civil da recorrida, o dever de restituição de valores e o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

De início, impende assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da empresa e impõe a análise da lide sob o prisma da inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora o encargo de demonstrar a regularidade de sua atuação.

Nesse cenário, a revelia operada na origem, ao encontrar eco na absoluta inércia probatória da recorrida, consolida a presunção de veracidade quanto à falha na prestação do serviço, tornando imperativa a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar.

Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia possui natureza relativa, não desonerando a parte autora do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, de sorte que a restituição deve guardar estrita proporcionalidade com a materialidade do prejuízo efetivamente comprovado nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, após analisar detidamente o acervo documental, verifica-se que o liame obrigacional revela-se inequívoco apenas no que tange ao montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), uma vez que tal numerário foi destinado diretamente ao patrimônio da recorrida via transferência PIX (ID. 71012920 - Pág. 2), ao passo que a parcela remanescente de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) foi endereçada em favor de terceiros (ID. 71012920 - Pág. 1).

Dessa forma, inexistindo substrato fático que comprove o ingresso de referidos valores na esfera de disponibilidade da recorrida, a manutenção da improcedência quanto a este excedente é medida de rigor, porquanto a responsabilidade civil, embora objetiva, não dispensa a prova do nexo de causalidade entre o desembolso e a conduta da parte demandada.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, conquanto o inadimplemento contratual não configure, de regra, abalo moral indenizável, a particularidade do caso vertente revela gravidade que transborda o mero descumprimento obrigacional. A conduta da recorrida, caracterizada pelo descaso administrativo e pelo encerramento irregular das atividades sem qualquer assistência, impõe ônus excessivo que viola a boa-fé objetiva e consubstancia lesão aos direitos da personalidade. Referido cenário atinge a dignidade da parte e consolida o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação da verba deve pautar-se pela análise da extensão do gravame e pelo perfil socioeconômico das partes, guardando estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atento à finalidade compensatória da medida e ao necessário caráter pedagógico-punitivo da condenação, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com a gravidade da ofensa ora examinada. Referido montante revela-se suficiente para desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte da fornecedora, mantendo-se, ademais, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações de idêntica natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença de vergastada:

I) CONDENAR
a recorrida à restituição simples do montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos materiais, que deverá ser atualizado pelo IPCA a contar do desembolso e acrescido de juros de mora, a partir da citação, conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024);

II)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil;

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)